Tribunal: TJES
Processo: 5000856-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-61.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: JADSON ROCHA DA VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PARCELAS DE RETROATIVAS. BENEFÍCIO SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, conforme a certidão de nascimento do autor, a sua interdição foi devidamente averbada em meados de 1998, e, como assinalado pela própria VALIA, ele já era dependente de seu genitor muito antes do falecimento deste. Assim, pertinente a intelecção do
parquet
no sentido de que condicionar a percepção do benefício ao autor ao segundo requerimento, reaberto exclusivamente em razão da exigência da Apelante de que fosse comprovada a situação do dependente junto ao INSS, viola a boa-fé e não deve ser tutelado.

2 - Afinal, vale registra que
“[...] o Apelado era beneficiado com o benefício da pensão alimentícia, descontado dos proventos complementares de aposentadoria do participante, seu genitor, desde março de 1997 até a data do óbito deste ocorrido em outubro de 2018. O compromisso da Apelante com o objeto do contrato de previdência complementar impunha a observância do dever de proteção da entidade familiar, assegurando a continuidade do pensionamento do dependente do participante. Dessa forma, a previsão regulamentar que estabelece a data do segundo requerimento – reapresentado por exigência ilícita da Apelante, porque em oposição ao que estabelece o artigo 68, §2º, da Lei Complementar nº 109/2001 –, viola não apenas a garantia constitucional de proteção da família, como também o próprio propósito do contrato de previdência complementar, pois deixou em estado de vulneração aquele que deveria beneficiar.[...]”.

3 - Recurso desprovido. Sentença reformada.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000856-61.2022.8.08.0048

Apelante:

Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA

Apelado:

Jadson Rocha da Vitória

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida
“ao pagamento dos valores retroativos da suplementação da previdência desde a data do primeiro requerimento (04/10/2018), observando-se a ocorrência de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o dia em que deveria ter sido feito o pagamento ao requerente”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) autonomia do regime de previdência complementar, (ii) inaplicabilidade de legislação referente ao regime geral de previdência oficial, (iii) conforme previsão regulamentar o direito à pensão por morte se inicia a partir do requerimento junto à Valia e não a partir do óbito do participante.

Contrarrazões do apelado (id 6151178), pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 6827434), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida
“ao pagamento dos valores retroativos da suplementação da previdência desde a data do primeiro requerimento (04/10/2018), observando-se a ocorrência de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o dia em que deveria ter sido feito o pagamento ao requerente”.

A apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) autonomia do regime de previdência complementar, (ii) inaplicabilidade de legislação referente ao regime geral de previdência oficial, (iii) conforme previsão regulamentar o direito à pensão por morte se inicia a partir do requerimento junto à Valia e não a partir do óbito do participante.

A magistrada singular concluiu pelo reconhecimento do direito afirmado pela parte autora, em essência, baseada na seguinte argumentação:
“Restou comprovado ainda que o reconhecimento administrativo foi solicitado de forma tempestiva, aos 04 de outubro de 2018, sendo que, só não foi concedido naquele momento ante a falta de comprovação de condição de beneficiário junto ao INSS, ao passo que, quando demonstrado o preenchimento do requisito deveria ter dado prosseguimento ao pedido e não gerado um novo requerimento. Ante o exposto,
entendo que o pedido de pagamento do benefício desde a data do primeiro requerimento deve ser acolhido, sendo a requerida condenada a pagar o retroativo do benefício desde a data do primeiro requerimento, quer seja 04/10/2018.
”

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pela Procuradoria de Justiça na manifestação apresentada no id 6827434 restou escorreita, pelo que adoto os termos do referido parecer como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca do direito que o apelado, diga-se de passagem pessoa incapaz, faz jus à percepção do benefício de suplementação por pensão por morte do genitor dele, confira-se:

“[...]

Portanto, observa-se que a própria Apelante admite que o pagamento da pensão é devido a partir da data do requerimento junto à VALIA – que é, precisamente a pretensão autoral. A divergência, nesta sede recursal, está em determinar qual requerimento deve ser considerado, se o primeiro requerimento formulado pelo autor, logo após o óbito do seu genitor, ou quando reformulou seu pedido, depois de obter o reconhecimento de sua condição de beneficiário junto ao INSS.

Para a VALIA, apenas o segundo requerimento deve ser considerado, tendo justificado que o primeiro requerimento fora encerrado devido a necessidade de “apresentação de documentos faltantes”

Ora, enquadrado dessa maneira, a questão se mostra singela e não socorre a pretensão da Apelante. O Autor documentou o requerimento de suplementação de pensão por morte indicando seu vínculo com o participante e sua condição de beneficiário, porquanto filho incapaz, sob a curatela de seu irmão Jefferson Rocha da Vitória, e, segundo indica o ofício visto no ID 6151142, emitido pela própria Apelante, ele foi beneficiário de pensão alimentar com desconto sobre a aposentadoria complementar de seu genitor desde março de 1997, até a data do óbito, em 01 de outubro de 2018. Não obstante essa condição e a regularidade do requerimento, a Apelante reclamou a apresentação de novo documento, qual seja, a comprovação de que o beneficiário também ostentava essa condição junto ao INSS, encerrando o primeiro requerimento.

Sobre esse ponto, a Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, estabeleceu em seu artigo 68, § 2º, que “[a] concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social”, justamente por reconhecer a independência e autonomia do regime privado. Entretanto, paradoxalmente, o Apelante – que fundamenta sua pretensão recursal com base nessa mesma autonomia –, condicionou o deferimento do requerimento do beneficiário justamente à comprovação de sua condição de beneficiário também no regime de previdência geral, em contradição à sua própria fundamentação e ao que dispõe a legislação que regula a sua atividade.

Consoante certidão de nascimento de Jadson Rocha da Vitória, vista no ID 6151136, a sua interdição foi devidamente averbada em meados de 1998, e, como assinalado pela própria Apelante no ofício acima apontado (ID 6151142), ele já era dependente de seu genitor muito antes do falecimento deste.

Portanto, sob a ótica desta Procuradoria Cível, condicionar a percepção do benefício pelo autor ao segundo requerimento, reaberto exclusivamente em razão da exigência da Apelante de que fosse comprovada a situação do dependente junto ao INSS, viola a boa-fé e não deve ser tutelado.

[...]

Ora, o Apelado era beneficiado com o benefício da pensão alimentícia, descontado dos proventos complementares de aposentadoria do participante, seu genitor, desde março de 1997 até a data do óbito deste ocorrido em outubro de 2018. O compromisso da Apelante com o objeto do contrato de previdência complementar impunha a observância do dever de proteção da entidade familiar, assegurando a continuidade do pensionamento do dependente do participante. Dessa forma, a previsão regulamentar que estabelece a data do segundo requerimento – reapresentado por exigência ilícita da Apelante, porque em oposição ao que estabelece o artigo 68, §2º, da Lei Complementar nº 109/2001 –, viola não apenas a garantia constitucional de proteção da família, como também o próprio propósito do contrato de previdência complementar, pois deixou em estado de vulneração aquele que deveria beneficiar.

Nessa ótica, a pretensão da Apelante constitui flagrante desrespeito à boa-fé objetiva, pela violação positiva do contrato de previdência complementar, de modo que não deve ser acolhida por esse Sodalício. [...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da desfecho atribuído à causa pela magistrada de primeiro grau, sobretudo diante do reforço argumentativo lançado pelo representante do Ministério Público de 2º grau, valendo destacar, com as devidas adequações, precedente deste TJES que já reconheceu inclusive que o termo inicial para o pagamento ao dependente incapaz da suplementação por pensão por morte é a data do óbito do genitor, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – SUPLEMENTAÇÃO – VALIA – DEPENDENTE INCAPAZ - HABILITAÇÃO POSTERIOR - NÃO CORRE PRESCRIÇÃO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PAGAMENTO DAS PARCELAS DESDE A DATA DO ÓBITO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Embora a mãe do autor tenha recebido a suplementação desde o óbito do segurado, isso não exclui o direito do autor, visto que a viúva recebeu a parcela familiar prevista no §1º do artigo 46 do Regulamento do plano, enquanto que o autor possui direito à parcela individual prevista no §2º desse regulamento.

2 -
Quanto ao termo inicial do pagamento, esse deve ser contado da data do óbito do genitor, posto que contra incapaz não corre a prescrição nos termos do artigo 198, inc. I, do Código Civil.

3 - O absolutamente incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal. 4 - Quanto à litigância de má-fé alegada pelo apelado, não há, na interposição do presente recurso, elemento capaz de configurar o improbus litigator, a caracterizar alguma das hipóteses a merecer a incidência da reprovação legal. 5 - Recurso improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029362-25.2013.8.08.0024, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 16/nov/2015)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando a condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.